Tribunal: TJDFT
Processo: 0008471-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, 6o DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP. ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NÃO DEFERIDO. REINCIDÊNCIA AFASTADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 14 da lei 11.340/2006, os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, têm competência para o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Dessa forma, visando à finalidade da norma penal, que é o fortalecimento da proteção à mulher contra a prática de violência doméstica e de gênero, a competência para os casos que decorram dessa prática é da vara especializada.

2. No caso, verifica-se a condição de hipossuficiência e de vulnerabilidade da mulher (idosa) em face do acusado (filho), de modo a atrair a competência da Vara Especializada com aplicação da Lei Maria da Penha, no intuito de coibir a violência doméstica contra a mulher. Preliminar rejeitada.

3. Impende destacar que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos, como se verifica no caso em apreço.

4. Apesar de o réu não ter a vontade deliberada de lesionar sua genitora, isto é, o resultado não lhe era intencional, era totalmente previsível que poderia lesioná-la, já que empurrou a porta de forma abrupta em direção da idosa de 83 anos de idade, a qual não possível mais os mesmos reflexos e compleição física de uma pessoa jovem, podendo inclusive sofrer lesões ainda mais graves, diante de sua fragilidade física. Condenação mantida.

5. Comprovada a autoria e a materialidade delitiva, e que não existe qualquer circunstância que exclua o caráter ilícito da conduta culposa praticada pelo réu ou que o isente da pena correspondente, mesmo que tenha praticado os fatos sob o efeito de substância entorpecente, a condenação penal deve ser mantida.

6. No nosso ordenamento jurídico apenas a embriaguez completa (por ingestão de álcool ou substância entorpecente), proveniente de caso fortuito ou força maior pode determinar a exclusão ou a redução da pena, conforme prevê o art. 28 do CP.

7. A atenuante genérica disposta no art. 66 do CP será atraída quando houver causa especial que esteja relacionada diretamente com o delito e que mereçam atenção por indicarem uma menor culpabilidade do agente. In casu, a simples alegação de grave dependência química sem comprovação probatória, não mostra-se suficiente para aplicar a atenuante genérica do art. 66 do CP, em razão do acusado ter praticado o delito sob efeito de substância entorpecente.

8. Verificado que não há qualquer condenação penal transitada em julgado praticada pelo réu anteriormente aos fatos do presente processo, não há que se falar em reincidência. Agravante afastada.

9. Pena redimensionada e reduzida para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, pelo cometimento do crime disposto no art. 129, § 6o, do CP c/c o art. 5o, inciso III, da Lei n.o 11.340/06 (lesão corporal culposa em contexto de violência doméstica).

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para redimensionar a pena ao patamar adequado e determinar a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos a ser estabelecida pelo juízo da Vara de Execuções.